Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-91.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001524-91.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO SILVA MARTINS - CPF: 026.680.511-69 (APELADO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO - CPF: 036.251.711-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001524-91.2021.8.11.0003

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCELO SILVA MARTINS

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ––

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA -
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ
-
DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO

ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL -
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE (TRABALHO BRAÇAL) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO –
TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ
- OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DO INSS – DESPROVIDO
.

1 - Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

2 -
Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, de modo que o benefício, em si, não prescreve, mas somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ.

3. O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal (tema 862 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001524-91.2021.8.11.0003

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCELO SILVA MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
e Remessa Necessária,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação Para Concessão de Auxílio-Acidente n. 1001524-91.2021.8.11.0003
,
ajuizada por
Marcelo Silva Martins
em face do
Apelante,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por MARCELO SILVA MARTINS em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL para determinar que o requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício auxílio acidente em favor do autor, bem como pague as parcelas retroativas a partir do período não prescrito, ou seja, de 26/01/2016.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905). Condeno o INSS ao pagamento das despesas processuais (honorários periciais) e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3o, I e do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

[...]

Em suas razões recursais (ID 160578722), a Autarquia Federal suscita preliminar da incompetência absoluta da justiça estadual, sob o fundamento de que
não
existe comprovação do nexo causal entre a lesão e o trabalho, requer-se a declaração da incompetência da Vara Acidentária, nos termos do artigo 109, I, da Carta Magna, com a consequente anulação da sentença proferida, e a redistribuição dos autos para o Juízo Federal competente para processar e julgar o presente feito

Sustenta, ainda, a ocorrência da prescrição quinquenal de eventuais créditos vencidos antes do lustro que antecede o ajuizamento da presente demanda, nos termos do artigo 103, § único, da Lei 8.213/91, e do art. 1o do Decreto 20.910/32.

No mérito, aduz a inaplicabilidade do tema 862 do STJ, tendo em vista que

reconhecida a prescrição, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para que seja fixado o termo inicial do auxílio-acidente, sem considerar a data de término do auxílio-doença, haja vista o reconhecimento da prescrição

Para fins de prequestionamento, pugna pela manifestação expressa do
art. 71 da Lei n. 8.212/91, e arts. 46, caput e parágrafo único; art. 47, caput e parágrafo único; art. 49, caput, incisos e alíneas; art. 77; e art. 78, todos do Decreto no 3.048/99 e 109, I, da CF/88
.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença, seja reformada, para que
seja reconhecida a prescrição no que concerne ao auxílio-doença cessado, tendo o auxílio-acidente como marco inicial a data da citação válida, haja vista a inexistência e requerimento específico de auxílio-acidente após a consolidação das lesões.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 160578729), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 101432696), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001524-91.2021.8.11.0003

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCELO SILVA MARTINS

VOTO (APELO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n.
160578722, suscitando preliminar da incompetência absoluta da justiça estadual, sob o fundamento de que
não existe comprovação do nexo causal entre a lesão e o trabalho.

Desse modo
, requer-se a declaração da incompetência da Vara Acidentária, nos termos do artigo 109, I, da Carta Magna, com a consequente anulação da sentença proferida, e a redistribuição dos autos para o Juízo Federal competente para processar e julgar o presente feito.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Cabe salientar que, via de regra o
acidente
de
trabalho
é aquele que ocorre pelo exercício do
trabalho
a serviço da empresa e que vem a provocar lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o
trabalho
, nos termos do art.
19
, da Lei n.
8.213
/91.

E, de acordo com o disposto no art. 21 da Lei 8.213/91, o
acidente
sofrido pelo trabalhador durante o percurso feito de sua residência para o
trabalho
e vice-versa equipara-se a
acidente
de
trabalho
, para os efeitos da lei que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.

Com efeito, trata-se da situação qualificada como horas
in itinere
.

A propósito:

Art. 21. Equiparam-se também ao
acidente
do
trabalho
, para efeitos desta Lei:

[...]

IV - o
acidente
sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de
trabalho
:

[...]

d) no percurso da residência para o local de
trabalho
ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de

locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.
{Destaquei]

In casu
, é incontroverso que a parte autora, ora apelada, sofreu acidente de trânsito/trajeto, em
27-3-2010
às
11:00 horas
, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência e prontuários médicos emitidos pelo Hospital Regional Irmã Elza Giovanella – Rondonópolis (ID 160578660 – Pág. 27/29), ocasião em que o segurado desempenhava labor como pedreiro na Empresa Milton Antunes de Lima ME, conforme se verifica da CTPS acostada aos autos no ID 160578660 – Pág. 12.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE. TRAJETO. CASA/TRABALHO. EQUIPARAÇÃO. REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO.

O acidente ocorrido no trajeto de casa para o trabalho e vice-versa é equiparado a acidente de trabalho para os efeitos da lei que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social
. Com efeito, trata-se da situação qualificada como horas "in itinere". Restando comprovada a invalidez total e permanente da parte autora decorrente de acidente por ela sofrido no trajeto percorrido da casa para o trabalho infere-se que é devida a concessão da aposentadoria por invalidez pleiteada.

(TJ-MG - AC: 10145150269523003 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 17/5/0020, Data de Publicação: 21/5/2020) [Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
suscita prejudicial de mérito, ante a ocorrência da prescrição, tendo em vista que o auxílio-doença foi cessado em
4-7-2011
, e o pedido na via judicial foi interposto em 2021, portanto, fora do prazo quinquenal.

No que tange à prescrição, impõe anotar que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas.

A Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça é expressa, no sentido de que:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No mais, a redação do parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91 não deixa margem à dúvida, ao afirmar “sem prejuízo do direito ao benefício”, que a prescrição somente atinge as parcelas anteriores aos quinquênios que antecedeu ao ajuizamento da ação.

[...]

Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:
(Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

[...]

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Desse modo, a prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE NÃO ACOLHIDA. DEMANDA PROPOSTA APÓS UM LUSTRO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 24 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO À HIPÓTESE. REQUISITO PREENCHIDO.
PRESCRIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. INSTITUTO QUE SOMENTE SE APLICA ÀS PARCELAS VENCIDAS E NÃO AO FUNDO DE DIREITO, DADA A NATUREZA ACIDENTÁRIA DA DEMANDA
. PRECEDENTES. AJUSTE, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DO AUXÍLIO ACIDENTE À TESE FIRMADA NO TEMA 862 PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(

(TJ-SC - APL: 50057802920208240020, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 8/3/2022, Quinta Câmara de Direito Público) [Destaquei]

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada pelo INSS.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação Para Concessão de Auxílio-Acidente n. 1001524-91.2021.8.11.0003
,
ajuizada por
Marcelo Silva Martins
em face do
Apelante,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,

Da análise dos autos, observa-se que, na petição inicial, o Requerente, hoje com 37 (trinta e sete) anos, afirma que sempre exerceu atividades braçais, como servente de obras e pedreiro.

Narra o Requerente que, em 27-03-2010, por volta das 11:00 horas, sofreu um acidente de trabalho/trajeto, que resultou na fratura canelar e do fêmur, resultando em sequelas permanente, gerando redução da capacidade laborativa.

Diz que é portador das seguintes enfermidades:
CID 10 – S82 (FRATURA DA RÓTULA - PATELA, FRATURA DIAFISARIA DO FÊMUR, FRATURA DIAFISARIA DA TÍBIA E FÍBULA).

Assevera que, diante desses fatos pleiteou administrativamente a concessão de auxílio-doença que restou deferido a partir de 28-03-2010 – NB 540.225.243-9; todavia, restou cessado em 04-07-2011.

Desse modo, por não possuir mais condições de trabalhar, requer seja julgada totalmente procedente a ação, para ser concedido o benefício de auxílio-acidente a partir de 04-07-2011.

A perícia médica foi realizada em 29-5-2022 (ID n. 160577346– Pág. 1/3).

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, insurge o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Do Recurso da parte requerida (Instituto Nacional do Seguro Social – INSS)

O Apelante defende a sentença merece reforma, sob o fundamento de que
o feito não se amolda ao julgamento do Tema 862/STJ,
uma vez que o referido tema não abordou a questão de pedido de auxílio-acidente com DIB em data de cessação de auxílio-doença.

Afirma ser ônus do segurado provocar a autarquia através de requerimento administrativo para informar que subsiste o estado incapacitante ou que apresenta sequelas consolidadas, que, aliás se trata de pressuposto imprescindível para a concessão do benefício pretendido pelo autor consoante o tema citado.

Nesse contexto, declara que o autor carece de interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo de concessão de auxílio-acidente ou de prorrogação do auxílio-doença, sobretudo, por se tratar de hipótese distinta daquela, cujo entendimento se encontra pacificado.

Entretanto, houve solução definitiva em relação ao referido Tema, pois, em 09-06-2021, foram julgados os recursos especiais afetados REsp. 1.729.555/SP e REsp. 1.786.736/SP; a publicação do acórdão se deu em 01-07-2021. Confira-se:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Assim, tendo-se em conta o que foi decidido, é de se ressalvar que, ao conceder o benefício de auxílio-acidente, com a DIB a partir de
04-07-2011
, a sentença se encontra consonante com o posicionamento adotado na tese jurídica fixada pelo STJ, razão pela qual não há que se falar em questão distinta (
distinguishing)
relativamente ao tema 862, tampouco, há a possibilidade de fixação da DIB na data da citação como pretende o INSS.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORTUNÍSTICA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART.
1.037
, INCISO
II
,
§ 8o
, DO
CPC
. AFETAÇÃO PELO
TEMA
N.
862
DO
STJ
QUE DISCUTE O TERMO INICIAL PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO E JULGAMENTO DO MÉRITO DA LIDE. ARGUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR O DECISUM OBJURGADO. DISTINÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC,
Agravo de Instrumento n. 4003855-75.2020.8.24.0000
, de Concórdia, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 13-10-2020). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. DISTINÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 862 DO STJ.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, é admitida tão-somente a prescrição quinquenal, ou seja, das prestações anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação.

2. Para a concessão do auxílio-acidente, são necessários os requisitos: a) qualidade de segurado; b) consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) redução permanente da capacidade de trabalho; d) a demonstração do nexo de causalidade entre acidente e a redução da capacidade.

3. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Tema 862 do STJ.
Pedido de distinção não reconhecido, uma vez que a única ressalva, no voto paradigma à aplicação do tema 862 do STJ foi a de inexistência de concessão de benefício de

auxílio-doença prévio, o que não ocorre no presente caso.

(TRF-4 - AC: 50107027220224049999, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 25/10/2022, QUINTA TURMA) [Destaquei]

Diante do exposto,
DEIXO DE ANALISAR A REMESSA NECESSÁRIA
,
REJEITO a preliminar
de incompetência absoluta da Justiça Estadual e
prejudicial de mérito
da
PRESCRIÇÃO,
suscitadas pelo Apelante
.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023